Tribunal: TJES
Processo: 5010196-76.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010196-76.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RAMINI SOUSA FLORENTINO DE BRITTO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

Sessão do dia 03.04.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5010196-762022.8.08.0000

IMPETRANTE
:RAMINI SOUZA FLORENTINO DE BRITTO

AUTORIDADE COATORA
: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RAMINI SOUZA FLORENTINO DE BRITTO,
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consistente na rescisão antecipada do seu contrato temporário.

Em sua inicial (id. 3572526) sustenta o impetrante que a rescisão antecipada de seu contrato de trabalho, a par de constar como por conveniência administrativa, o foi desconsiderando os 14 (quatorze) anos de bons serviços por ele prestados junto à SEJUS/ES.

Alega que decorreu de um ato ilegal, pois, na verdade, sua exoneração fora solicitada pelo Diretor da Unidade Prisional, Pablo Pereira de Souza, diretamente ao Secretário de Estado de Justiça, decorrente de perseguições pessoais que sofre de tal pessoa e afrontando a hierarquia funcional, na medida em que o pedido deveria ter sido realizado junto ao Diretor Administração Geral Estabelecimentos Penais, Senhor Roger Santesi Firme e/ou Subsecretário Para Assuntos Penais – SASP, Senhor Alessandro Ferreira De Souza.

Requer a concessão da segurança, assegurando ao impetrante o direito de perceber integralmente os vencimentos e vantagens do tempo em que esteve indevidamente afastado.

Com a inicial, vieram os documentos constantes nos id’s n. 3572526 a 35722674.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 3732508 e 3732509, ressaltando a prática de ato discricionário na rescisão do contrato temporário.

Estabelece o Art. 1º da Lei nº 12.016/09 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou por
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Do supracitado dispositivo legal, têm-se, como requisito para o manejo da via mandamental que o direito a ser amparado seja líquido e certo, isto é, aquele que se revela manifesto em sua existência.

Acerca do tema, leciona Hely Lopes Meirelles
1
:

Quando a lei alude a ‘direito líquido e certo’, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
O conceito de ‘liquidez e certeza’ adotado pelo legislador é impróprio – e mal expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito.(negritei)

No caso, em análise da peça inicial, verifica-se que o suposto direito líquido e certo do impetrante se refere à manutenção do seu contrato por designação temporária junto a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/ES, em decorrência de suposta perseguição pessoal, entretanto, não juntou cópias de eventual processo administrativo que possa ter justificado sua rescisão contratual ou outros documentos que comprovem suas alegações.

Além disso, não juntou o contrato de trabalho temporário firmado entre o impetrante e a SEJUS/ES.

A par disso, têm-se que o Art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e o Art. 290, II, do Estatuto dos Servidores autorizam a rescisão unilateral do contrato temporário por conveniência da administração, confira-se:

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “
a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência”.
(AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011)

Dessa forma, em que pese as alegações autorais, não há evidências de que o ato praticado pelo Secretário de Estado da Justiça padeça de qualquer nulidade, sendo considerado um ato discricionário praticado pela Administração Pública, prescindindo de motivação para a sua prática, bem como da instauração de prévio procedimento administrativo.

Nesse sentido, confiram-se os recentes julgados deste egrégio Tribunal, inclusive deste egrégio Primeiro Grupo:

MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA
.
1
-
O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis “ad nutum”, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo. [...]
(Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020). 2 - A possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória. 3 - Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA
.
I – Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Impetrante (Inspetor Penitenciário), é possível ao ente público a extinção do vínculo por razões de conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar
. II – Malgrado se faça menção a um outro motivo que supostamente teria embasado a extinção antecipada do contrato (desrespeito a regras de conduta), é imperioso assinalar que não existe nenhuma prova disso nos autos, circunstância que impede tal análise no bojo do mandamus, no qual não é possível dilação probatória. III – Segurança denegada.(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190055770, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 26/05/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Em que pese as alegações do impetrante, a rescisão unilateral e prematura do contrato temporário possui previsão no art. 290, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, e no art. 14, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015. 2.
Além disso, de acordo com o entendimento do C. STJ, a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência.
(AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011). 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190032183, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Ademais, o impetrante não juntou aos autos qualquer prova quanto às alegações de perseguições pessoais e de influências indevidas sobre o ato administrativo discricionário praticado pelo Secretário de Estado da Justiça.

Destarte, considerando a previsão contida no artigo 5º, LXIX da CF e na Lei n. 12.016/2009, no sentido de que, para a concessão da ordem mandamental é necessário que o impetrante demonstre a violação ao seu direito líquido e certo, de plano, porque o
writ
não admite dilação probatória, e não tendo o impetrante comprovado que possuía direito líquido e certo a ser mantida sua contratação temporária,denega-se a ordem.

Pelo exposto, diante da inexistência de direito líquido e certo,
DENEGO a segurança, extinguindo-se o feito com resolução do mérito
, na forma do Art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõem o Art. 25 da Lei 12.016/2009.

Defiro o pleito de gratuidade da justiça, suspendendo a cobrança das custas remanescentes, na forma da lei.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

1
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e ações constitucionais.
36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 37

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

M
ANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
RESCISÃO ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO
. ORDEM DENEGADA.

1.

Estabelece o
A
rt. 1º da Lei nº 12.016/09 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou por
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2.
O
suposto direito líquido e certo do impetrante se refere à manutenção do seu contrato por designação temporária junto a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/ES, em decorrência de
suposta perseguição pessoal,
entretanto, não juntou cópias de eventual processo administrativo que possa ter justificado sua rescisão contratual ou outros documentos que comprovem suas alegações.

3. O
col
endo
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“
a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência”.
(AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011)

4. N
ão há evidências de que
o ato praticado pelo Secretário de Estado d
a
Justiça padece de qualquer nulidade, sendo considerado um ato discricionário praticado pela Administração Públic
a, prescindindo de motivação para a sua prática, bem como da instauração de prévio procedimento administrativo.

5
.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.